Tribunal: TJBA
Processo: 8000867-88.2024.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000867-88.2024.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: RAIMUNDA DA SILVA BARBOSA

Advogado(s)
:
LUIZ FERNANDO SANTA ROSA DANTAS

ACORDÃO

Direito da saúde. Apelação cível. Plano de saúde de autogestão. Recusa de cobertura de tratamento domiciliar. Danos morais configurados. Honorários advocatícios por equidade.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de cobertura de tratamento domiciliar pelo PLANSERV configura dano moral indenizável; (ii) saber se os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nas ações de saúde.

A recusa injustificada de cobertura de tratamento médico essencial por plano de saúde, ainda que de autogestão, configura ato ilícito passível de gerar dano moral indenizável, especialmente quando fundamentada na Súmula 12 do TJ-BA que considera abusiva a recusa de custear "Home Care" com recomendação médica.

O dano moral decorre do agravamento da situação de aflição psicológica e angústia experimentada pelo beneficiário em estado de vulnerabilidade pela doença.

Nas ações de saúde, o proveito econômico é inestimável, justificando a fixação de honorários advocatícios por equidade, conforme art. 85, §8º do CPC. 6. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8000867-88.2024.8.05.0230; Recorrente: ESTADO DA BAHIA; Recorrido: RAIMUNDA DA SILVA BARBOSA: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador, .